Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse. Alegação de posse legítima do agravante, baseada em cessão de direitos sem assinatura do representante legal e sem outros documentos comprobatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória; e (ii) saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar posse legítima e risco de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de direitos anexada aos autos não possui assinatura do representante legal do agravante à época da suposta transferência, quando contava com apenas 12 (doze) anos de idade, o que fragiliza a prova da posse. 4. Não há provas quanto à existência de medida protetiva ou do esbulho recente, requisito para liminar possessória. 5. A planilha de débitos condominiais revela inadimplência anterior à suposta ocupação da agravada. 6. A notificação extrajudicial apresentada não possui comprovação de entrega, não sendo possível presumir ciência da requerida quanto à obrigação de desocupação. 7. Indispensável a dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados e ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mostra-se inviável a concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos probatórios mínimos afasta a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, inviabilizando a tutela de urgência em ação possessória. 2. Documentos não assinados pelo representante legal e sem comprovação de entrega não constituem prova suficiente para posse legítima ou ciência da parte requerida.”